Tribunal: TJSP
Processo: 2136115-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Caracterizada nulidade. Citação efetuada por carta, recebida por terceiro, no edifício onde residia o réu, que já havia falecido. Impugnação acolhida. Declarada a nulidade da citação e de todos os atos posteriores.

Recurso provido.